Tribunal: TJDFT
Processo: 0002700-32.2018.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREÇÃO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. AMEAÇA. DESACATO. PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 119 do Código Penal, havendo concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada delito, isoladamente.
2. Ultrapassado o lapso temporal descrito no art. 109 do Código Penal, entre o recomeço do prazo prescricional e a publicação da sentença, impõe-se a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa, conforme disposto nos arts. 107, inciso IV, 109, inciso VI, c/c arts. 110 e 115, todos do Código Penal.
3. Recurso conhecido e provido.